Tribunal: TJDFT
Processo: 0725158-69.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POS MORTEM. CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA, DURADOURA E VOLTADA À CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA. REALIDADE SOCIAL PROTEGIDA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO NACIONAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. RELAÇÃO CONFIGURADA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DA PROVA PERTENCENTE AO RÉU. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. O Código Civil, com supedâneo nos preceitos do art. 226, § 3o, da CF, reconhece a união estável como entidade familiar, definindo-a como convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituir família (art. 1.723, CC/02).
2. Para o reconhecimento da união estável é necessária a comprovação do preenchimento de seus requisitos, quais sejam, a convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família (art. 226, § 3o, CF e art. 1.723, CC). Presentes os seus pressupostos, o reconhecimento da união estável é medida que se impõe.
3. Nos termos do art. 373, II, do CPC, cumpre ao réu demonstrar a existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, motivo pelo qual deve carrear aos autos elementos de convicção que deem suporte às suas alegações. Não atendendo a parte ré ao ônus processual de certificar a veracidade do que alegou quanto à dinâmica dos fatos e deixando de cumprir o encargo probante que somente a ela cabe segundo definido pela legislação (art. 373 CPC), deve prevalecer a versão apresentada pela autora na peça vestibular e acolhida pelo julgador monocrático ao solucionar a lide. Direito reconhecido à autora da existência de união estável com o genitor do apelante. Encargo probatório do réu/apelado não atendido.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.